Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-88.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alegação da autora de que a instituição financeira credora se recusou a receber o pagamento da dívida sem justa causa. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A recusa da instituição financeira ré credora a receber o pagamento da dívida não se justifica. Condicionamento do pagamento das parcelas ao débito em conta corrente de titularidade de

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Alegação da autora de que a instituição financeira credora se recusou a receber o pagamento da dívida sem justa causa. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A recusa da instituição financeira ré credora a receber o pagamento da dívida não se justifica. Condicionamento do pagamento das parcelas ao débito em conta corrente de titularidade de terceiro, no caso o avalista, que não se mostra razoável. Banco que deveria ter fornecido à autora a possibilidade de pagamento direto ou por outro meio. Recusa injustificada do credor de receber o pagamento configurada. Aplicação do art. 335 do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003238-88.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada EDA MARIA NG (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27938.
APELAÇÃO No 1003238-88.2020.8.26.0590 SÃO VICENTE.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
APELADA: EDA MARIA NQ.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Alegação da autora de que a instituição financeira credora
se recusou a receber o pagamento da dívida sem justa causa.
Sentença
de
procedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO: A recusa da instituição financeira ré
credora a receber o pagamento da dívida não se justifica.
Condicionamento do pagamento das parcelas ao débito em
conta corrente de titularidade de terceiro, no caso o avalista,
que não se mostra razoável. Banco que deveria ter fornecido
à autora a possibilidade de pagamento direto ou por outro
meio. Recusa injustificada do credor de receber o
pagamento configurada. Aplicação do art. 335 do Código
Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 118/120, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido formulado na ação de consignação em pagamento
movida por Eda Maria NG contra o Banco do Brasil S/A. para declarar a
quitação das parcelas consignadas (março a agosto de 2020) e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar que o réu emita boletos que deverão ser encaminhados ao
endereço eletrônico da autora. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que a
autora não comprovou a recusa injustificada quanto ao pagamento das
parcelas de sua dívida. Esclarece que deu à autora a oportunidade para
pagar as parcelas da dívida por meio de débito em conta corrente e o
cancelamento automático da conta corrente da parte contrária resultou da
baixa da pessoa jurídica. Ressalta que o valor depositado pela autora está
incorreto, uma vez que as parcelas vencidas desde março de 2020, dois
meses após o vencimento, não foram corrigidas. Pleiteia o provimento
do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
153/161.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de consignação
em pagamento em que a autora afirma que tinha um salão de beleza e
uma conta de pessoa jurídica em uma agência do banco réu. Explica que,
em 2017, formalizou uma renegociação de dívidas a ser paga em
parcelas até 2023. Ressalta que, em dezembro de 2019, fez o pedido de
baixa da pessoa jurídica e, em março de 2020, ao tentar efetuar o
pagamento da parcela da renegociação em questão, o sistema do banco
apresentou a informação de conta inativa, o que a impossibilitou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitar a prestação de sua renegociação.
Na contestação, o banco afirma que deu a
opção de que o débito fosse quitado mensalmente na conta corrente do
avalista, mediante sua autorização. Frisa que a autora não atendeu as
orientações para viabilizar os pagamentos e o cancelamento automático
da conta corrente foi causado pela autora, ao ter dado baixa em sua
empresa. Ressalta não ter havido recusa no recebimento do pagamento
das parcelas.
Aplicável ao caso a Súmula 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Restou
incontroversa
a
recusa
da
instituição financeira ré ao recebimento dos valores do empréstimo da
autora, tendo o réu condicionado o pagamento ao desconto das parcelas
na conta corrente de terceiro, ou seja, do avalista. Também restou
incontroverso o fato de que a conta corrente da pessoa jurídica foi
encerrada em razão da sua baixa nos órgãos competentes.
Acontece que a condição imposta pelo
banco não pode ser aceita e configura recusa injustificada ao
recebimento do pagamento da prestação da autora.
Verifica-se que o contrato (fls. 52/62) não
proibiu modalidade distinta do débito em conta para pagamento das
parcelas do empréstimo.
Além disso, não se mostra razoável
condicionar o pagamento das parcelas do empréstimo à utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária de terceiro. O banco deveria ter fornecido à autora a
possibilidade de pagamento direto ou por outro meio, especialmente
porque ela é a devedora principal e não o avalista da dívida.
Caber realçar que, quanto à atualização do
valor das parcelas, a autora procedeu à complementação desse valor
conforme determinado pelo Juízo no curso do processo (fls. 80 e 89/93).
O valor depositado pela autora é, portanto, correto, ao contrário do que
afirma o apelante.
Diante da ausência de outras formas de
pagamento para adimplir o contrato de forma direta e evitar a mora, o
ajuizamento da ação de consignação em pagamento se mostrou
necessário.
Aplicável ao caso o disposto no art. 335, I
do Código Civil: “A consignação tem lugar: I - se o credor não puder,
ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na
devida forma;”.
Não há justificativa plausível para o
Banco réu recusar o recebimento dos pagamentos por meio diverso e
diferente do débito em conta corrente da autora, especialmente porque a
conta jurídica havia sido encerrada. Nada impedia o Banco de emitir
boletos para superar o obstáculo do encerramento da conta.
Assim já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Contrato de empréstimo/cédula de crédito bancário
no 3802009514, no valor de R$ 2.085,46, para
pagamento em quinze parcelas de R$ 377,96, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento todo dia dez de cada mês, a partir de 10
de julho de 2015, celebrado mediante débito em conta
corrente - Sentença de procedência - Inconformismo
da ré que afirma que os débitos em conta corrente
não se efetivavam por falta de fundos suficientes na
conta do autor - Inadmissibilidade - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor - Comprovada
resistência injustificada do credor - Mostrou-se
incontroverso nos autos que o demandante entrou em
contato com a ré solicitando a emissão de boletos
para pagamento das parcelas do contrato - Requerida
que se recusou à emissão de boletos, sob o
fundamento de que o contrato previa pagamento
mediante débito em conta corrente - Adequação da
demanda aos requisitos do artigo 335 do Código Civil
- Situação que representa recusa do credor em
receber o pagamento, o que justifica a propositura da
demanda e o acolhimento da pretensão consignatória
- Valores das parcelas do empréstimo que restaram
depositados regularmente desde o ajuizamento do
feito, sendo imperativa a manutenção de procedência
da demanda que declarou quitado o contrato o
entabulado com a ré, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo - Recurso não provido.” (Apelação no
1010315-18.2015.8.26.0302, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 10.10.2017, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Desta forma, a r. sentença deve ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono da autora de R$1.000,00 para R$1.200,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR